Tribunal: CARF
Processo: 15940.720102/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720102/2019-11
ACÓRDÃO
2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão-somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir o lançamento da Contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições a Outras Entidades (Terceiros) e Fundos (no caso, Senar), em
decorrência das análises contidas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1874/1909), lavrado em
30/10/2019, que concluiu pela existência de divergências (GFIP x Sped) em registros de notas
fiscais de entrada oriundas produtores pessoa física rurais e pela necessidade de tributação sobre
outras modalidades de produção rural (Termo de Verificação Fiscal; fls. 1902), a partir do qual
foram lançados os seguintes valores de tributos, multas e juros (fl. 2529):
Processo
Documento
Tributo
Crédito
Tributário
15940-720.101/2019-76
Auto de Infração
CONT PREV
EMPRESA
7.700.529,13
15940-720.102/2019-11
Auto de Infração
CONT ENT E
FUNDOS
777.147,82
15940-720.103/2019-65
Auto de Infração
MULTAS PREV
2.411,28
Total do Crédito Tributário:

8.480.088,23

2.

O Auto de Infração, por sua vez, consta das fls. 1866 e seguintes.

3.

Merecem destaque os seguintes trechos de referido Termo de Verificação Fiscal
(fl. 1902):

[...]
70. Já foi dito anteriormente que a fiscalizada declarou em GFIP — a título de comercialização da produção rural
da pessoa física — valores inferiores aos apurados nas Notas Fiscais (NF-e) de sua emissão (vide item 28).

71. Também já foram analisados, individualmente, os casos de ações judiciais impeditivas da retenção e
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural (vide itens 29 a
61).

72. Houve ainda a análise da pertinência da incidência dos tributos objetos do presente procedimento fiscal
relativamente às aquisições de produto animal destinado à criação granjeira (vide itens 58 a 63) e da produção
rural da pessoa física decorrente de contrato de parceria rural avícola integrada (vide itens 65 a 70).
[...]

4.

A partir disso, foram lançadas as seguintes contribuições a título de Senar (0,2%
sobre as divergências apuradas totalizando valor principal, sem juros em multa, de R$ 374.694,17):

Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
3
Mês
NFe Tota
(Entradas)
(A)
Base de Calculo
a ser Tributada
(B)
Base de Cálculo
Tributada
Anteriormente
(GFIP)
Base de
Cálculo a
Tributar
(B-C)
Valor da
Contribuição ao
Senar (0,2%)
01/2015
7.064.612,60
7.064.612,60
1.797.247,60
5.267.365,00
10.534,73
02/2015
8.701.548,79
8.701.548,79
2.213.209,33
6.488.339,46
12.976,68
03/2015
10.541.211,81
10.541.211,81
3.699.869,37
6.841.342,44
13.682,68
04/2015
10.779.001,55
10.779.001,55
3.813.760,95
6.965.240,60
13.930,48
05/2015
10.660.812,48
10.660.812,48
3.277.085,00
7.383.727,48
14.767,45
06/2015
10.054.926,13
10.054.926,13
2.721.468,48
7.333.457,65
14.666,92
07/2015
11.434.674,51
11.434.674,51
4.125.374,51
7.309.300,00
14.618,60
08/2015
11.106.780,81
11.106.780,81
4.172.770,81
6.934.010,00
13.868,02
09/2015
11.534.150,84
11.534.150,84
3.814.250,84
7.719.900,00
15.439,80
10/2015
13.018.039,02
13.018.039,02
4.722.547,00
8.295.492,02
16.590,98
11/2015
12.738.544,71
12.738.544,71
3.446.827,89
9.291.716,82
18.583,43
12/2015
14.616.438,00
14.616.438,00
5.731.338,94
8.885.099,06
17.770,20
01/2016
12.950.780,48
12.950.780,48
4.651.528,37
8.299.252,11
16.598,50
02/2016
12.337.982,41
12.337.982,41
3.749.821,92
8.588.160,49
17.176,32
03/2016
15.928.892,87
15.928.892,87
6.578.088,97
9.350.803,90
18.701,61
04/2016
12.997.355,38
12.997.355,38
4.681.255,11
8.316.100,27
16.632,20
05/2016
14.255.503,12
14.255.503,12
5.611.698,09
8.643.805,03
17.287,61
06/2016
13.832.980,28
13.832.980,28
5.712.077,44
8.120.902,84
16.241,81
07/2016
13.241.187,06
13.241.187,06
5.298.991,65
7.942.195,41
15.884,39
08/2016
11.418.758,80
11.418.758,80
3.318.165,70
8.100.593,10
16.201,19
09/2016
12.895.675,76
12.895.675,76
4.841.152,99
8.054.522,77
16.109,05
10/2016
12.118.104,39
12.118.104,39
4.294.789,48
7.823.314,91
15.646,63
11/2016
12.163.359,64
12.163.359,64
4.732.140,40
7.431.219,24
14.862,44
12/2016
12.452.614,84
12.452.614,84
4.491.388,91
7.961,225,93
15.922,45

5.

Cientes da lavratura de referidos créditos tributários, o contribuinte interpôs,
impugnação de fls. 2544 a 2566, a qual foi julgada improcedente, por meio do Acórdão DRJ/SPO
no 16-97.582 (fls. 2595/2624), datado de 17/07/2020, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar
de observar lei, decreto ou ato normativo, sob fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.

PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser
indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento administrativo, por falta de
previsão legal. Esse instrumento de defesa está previsto na fase recursal, perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, caso o autuado recorra da decisão e proteste por sua produção naquela instância.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
4
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher as contribuições por ele
devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, na
qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
A arrecadação das contribuições ao SENAR deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições
previdenciárias, na forma do artigo 3o, parágrafo 3o da Lei no 8.315/1991, e do artigo 3o, parágrafo 3o da Lei no
11.457/2007.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação declarada inconstitucional pelo RE
no 363.852/MG não afeta a contribuição do produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/2001,
sendo válida a sub-rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 06/10/2020
(fl. 2633/2634) e interpôs o respectivo Recurso Voluntário (fls. 2637/2675) em 28/10/2020
(fl. 2635), argumentando, em síntese, o seguinte:

a) ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO FISCAL (fls. 2643 a 2649): o contribuinte alega a
incorreta definição da base de cálculo (de que deveria ser folha de pagamento e
não sobre o resultado da comercialização da produção), e de que a Súmula
CARF no 150 não seria aplicável e que o legislador da Lei no 8.540/1992 não
observou as diretrizes do art. 240 da Constituição Federal de 1988;
b) INCOMPETÊNCIA DO FISCO PARA EXIGIR CONTRIBUIÇÃO AO SENAR (fls. 2649 a
2653): o contribuinte defende que não havia norma legal vigente atribuindo a
responsabilidade tributária ao adquirente até o advento da Lei no 13.606/2018,
e que, segundo o art. 128 do CTN somente conferiria responsabilidade por meio
de lei, e que o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, foi declarado inconstitucional (fl.
2651) pelo STF (RE no 363.852), e que a Resolução do Senado n° 15/2017
suspendeu a eficácia do art. 30, IV, com efeito retroativo (ex tunc), e, por essas
razões, até 04/2018, (fl. 2651), a empresa jamais reteve ou recolheu SENAR por
ausência de previsão legal.
c) EXCESSO DE EXAÇÃO (fls. 2662 a 2653): o contribuinte defende que
caracterizaria o excesso de exação a inclusão na base de cálculo os “contratos
de integrados e os pintainhos de 01 dia”, por entender o contribuinte:
c.1) que os contratos de integração (sendo integradores os grandes
abatedouros e integrados os produtores) ou parceria avícola se
caracterizam como de prestação de serviços e não de produção rural (fl.
2664) e que, por isso, estaria fora da incidência tributária do art. 25, incisos
I e II, da Lei no 8.212/1991 (fl. 2665), e
c.2) que o pintainho de 1 dia é um insumo e não poderia ser considerado
como produção, e que primeiro precisaria ser engordado para depois ser
abatido, sob o fundamento de analogia a um dispositivo (art. 6o) revogado
do Decreto no 3.048/1999, e que, mesmo tendo sido revogado (fl. 2671), a
situação do pintainho em nada foi modificada, em virtude de analogia (art.
108, inc. I, do CTN) à alíquota zero de PIS e Cofins prevista para a venda de
referido produto.
d) CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(fl. 2672 a 2674): o contribuinte entende que, ainda que os argumentos
anteriores não fossem acolhidos, o lançamento deveria ser cancelado, em
virtude da superveniência do art. 25, §12o, da Lei no 8.212/1991, com redação
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
5
dada pela Lei no 13.606/2018, que teria excluído da base de cálculo o produto
animal destinado à criação granjeira quando vendido pelo próprio produtor, por
entender o contribuinte pela subsunção do art. 106, inc. II, do CTN, que dispõe
que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, quando não definitivamente julgado,
quando tenha deixado de defini-lo como infração.

7.

Requer o contribuinte, ao fim (fl. 2674/2675), o provimento do recurso voluntário,
tendo manifestado, ainda, o interesse de realizar a sustentação oral de suas razões recursais.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
28/10/2020 (fl. 2635), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 06/10/2020
(fl. 2633/2634), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal
no 70.235/1972.
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários.
11.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de iliquidez do lançamento fiscal.
12.

Acerca da matéria, em face dos argumentos do sujeito passivo presentes
desde a sua impugnação (fl. 2546), que defendiam a ilegalidade da exação por violação
do art. 240 da Constituição Federal de 1988, o acórdão recorrido assim entendeu:
7.5.
Deste modo, tem-se que o
ato normativo, cuja
ilegalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente,
devendo ser observado pela autoridade administrativa.
7.6. E, com relação ao RE n.o 816.830, citado pela impugnante, cumpre registrar:
a) que trata-se do “leading case" do tema “801 - Constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da
Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e
do art. 3o da Lei 10.256/2001”, cuja repercussão geral foi deferida em
27/03/2015;
b) que nele se discute, à luz dos arts. 150, I, e 240 da Constituição Federal
e do art. 62 do ADCT, a constitucionalidade da Contribuição para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, que incidia sobre a folha de
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
6
salários e, posteriormente, passou a ser cobrada sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural; e
c) que ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal, tendo o Ministério Público Federal opinado pela inexistência de
inconstitucionalidade da contribuição para o SENAR e pelo desprovimento
do recurso extraordinário.
7.7. Cabe consignar, por fim, no caso, que mesmo decisões reiteradas dos
Tribunais, ainda quando sejam proferidas na sistemática dos recursos
extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos recursos especiais repetitivos
(STJ), não vinculam, por si só, o entendimento da Administração Tributária
Federal, senão quando houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em tal sentido, tendo em vista o quanto previsto nos artigos 19 e 19-A da
Lei n.o 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 1/2014.
13.

Por sua vez, em seu recurso voluntário, o contribuinte continua a defender a
incorreta definição da base de cálculo (de que deveria ser folha de pagamento e não
sobre o resultado da comercialização da produção), sob o argumento de inaplicabilidade
da Súmula CARF no 150 e de que o legislador da Lei no 8.540/1992 não observou as
diretrizes do art. 240 da Constituição Federal de 1988 (fl. 2643/2649).
14.

Nesse tocante, necessário considerar que a alíquota aplicável, conforme
demonstrado na fundamentação legal do Auto de Infração (fl. 1867), é de 0,2%, à luz do
art. 6o, da Lei no 9.528/1997, com redação dada pelo art. 3o da Lei no 10.256/2001,
incidentes sobre a receita bruta do produtor rural pessoa física decorrente da
comercialização de sua produção.
15.

Nesse tocante, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Tema no 801 (Recurso Extraordinário no 816.830), que analisou a constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as
alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001,
consignou o seguinte entendimento:
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural
pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos. 1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de
mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas
de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos
do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é
a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação. 2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.", tudo nos termos do voto do
Relator. Plenário, Sessão Virtual de 1.9.2023 a 11.9.2023.

Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
7
16.

Nesse mesmo sentido, portanto, é o entendimento do CARF:
Acórdão CARF no 9202-009.387, Relator Conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em
08/03/2021).
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. (...)
17.

Por sua vez, a validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a
partir da Lei no 10.256, de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no
150, de observância obrigatória, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
18.

Demonstra-se inaplicável, ainda, a Resolução do Senado Federal no 15/2017
a qual não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre
comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da
Lei no 10.256, de 2001, a qual não possui eficácia para extinguir a responsabilidade da
empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações do empregador rural
pessoa física.
19.

Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro
de 2017, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que afirma que a
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias
exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001, inclusive a obrigação de retenção na condição
de sub-rogado pelas obrigações do empregador rural pessoa física.
20.

Não merece acolhimento, portanto, os argumentos do recorrente nesse
aspecto.
Da alegação de incompetência do Fisco em exigir contribuição ao Senar.
21.

O sujeito passivo defende ainda a incompetência do Fisco em exigir
contribuição ao SENAR (fls. 2649 a 2653) por entender que a responsabilidade tributária
(por sub-rogação) somente teria sido possível após o advento da Lei no 13.606/2018,
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
8
razão pela qual a empresa jamais reteve ou recolheu SENAR por ausência de previsão
legal.
22.

Nesse ponto, merece atenção a ocorrência de fato superveniente, posterior
ao Acórdão recorrido de 17/07/2020, que foi a expedição do Parecer SEI no
19443/2021/ME, por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, aprovado
por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, o qual tratou do tema
relacionado à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista no art. 6o, caput, da
Lei no 9.528/1997 (por se tratar de tema já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ), no seguinte sentido:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a
substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de
2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
23.

Dessa forma, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, respalda a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da mesma Lei, mas não
respalda para a Contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o, caput, da Lei no
9.528/1997.
24.

Assim, o que se verifica é que a responsabilidade tributária dirigida ao
adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 566, de 1992, não possui amparo em lei em sentido estrito,
conforme exige o Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a
responsabilidade tributária deva ser decorrente de disposição expressa de lei, obstáculo
que somente foi superado a partir do advento da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
25.

Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar por
empresas adquirentes somente passou a ser válida tão-somente a partir da vigência da
Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.820 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720102/2019-11
9
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - Pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)
26.

O acatamento do Parecer SEI no 19443/2021/ME, portanto, está resguardo
pelo art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
27.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023,
Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes, bem como assim também decidiu a 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, a exemplo do Acórdão no 2102-003.506, de
05/11/2024, Conselheiro Relator Yendis Rodrigues Costa.
28.

Dessa forma, considerando que, no presente processo, o auto de infração
específico compreende as competências 01/01/2015 a 31/12/2016, ou seja, em período
anterior a 2018, cabe excluir o lançamento relativo à exigência da Contribuição devida ao
Senar, e, consequentemente multa e juros sobre ela incidentes, assistindo razão ao
contribuinte nesse aspecto.
29.

Em sendo acolhido o argumento relativo à não aplicabilidade do instituto da
sub-rogação a períodos anteriores ao advento da Lei no 13.606/2018, o provimento do
presente recurso, é medida que se impõe.
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, excluindo-se, portanto, o lançamento fiscal relativo ao Senar.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2687
DF CARF MF
Original